Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra Decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700536-63.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de NISSEI ALIMENTOS EIRELI e GASTAO CAMIMURA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto ao sistema INFOJUD, nos seguintes termos: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” A Decisão supra deu ensejo a Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo, sobrevindo o presente inconformismo recursal. Em seu arrazoado, a Agravante defende, em suma, a possibilidade de consulta ao sistema INFOJUD para a satisfação do crédito perseguido, uma vez que já foram efetivadas diversas buscas por bens penhoráveis em nome dos Agravados, restando, todavia, todas infrutíferas. Alega que a Decisão Agravada, ao negar a realização de atos executórios viáveis, sem que tenha havido o exaurimento de todas as possibilidades na perseguição do crédito exequendo, inviabiliza o direito que tem o credor ao recebimento da dívida. Em abono à pretensão, invoca o dever de cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo que, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida efetividade ao processo. Ressalta, ademais, que a execução prossegue no interesse do credor, mas também no interesse da justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição, visando assegurar a efetiva satisfação do crédito. Quanto ao caso concreto, registra que vem encontrando dificuldades na localização de bens penhoráveis, a justificar o prosseguimento da execução mediante a utilização de outros sistemas disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio do devedor, devendo, portanto, ser revista a decisão que suspendeu o feito. Reitera o pedido de quebra do sigilo fiscal dos executados via consulta ao INFOJUD, visto tratar-se de uma importante ferramenta de apoio e auxílio à disposição do Judiciário na localização de bens, inclusive recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. Cita precedentes jurisprudenciais, destacando entendimento firmado no STJ, no sentido de que “é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o provimento do mesmo, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a pesquisa de bens via consulta ao sistema INFOJUD e suspendeu o feito. Preparo regular, conforme ID’s 41724279 e 41724280. É o relatório. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que não verifico, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pleito liminar. Explico. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Tal entendimento, ao qual me filio, revela-se ainda mais prudente quando se trata de consulta ao sistema INFOJUD, já que as informações almejadas pela parte submetem-se ao sigilo fiscal. Ou seja, o INFOJUD não pode ser visto como ferramenta de uso indiscriminado, devendo, ao contrário, ser utilizada com cautela pelo Juízo em observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que se trata de procedimento que repercute na quebra de sigilo fiscal do executado. Logo, a requisição de consulta ao referido sistema com o fito de localizar bens passíveis de penhora condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a este fim, o que não parece ser o caso dos autos. Com efeito, entendo que a prévia utilização dos sistemas SISBAJU e RENAJUD, cujos resultados mostraram-se infrutíferos aos fins executórios, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo da Agravante na tentativa de localizar bens dos Agravados; pelo contrário, comprova apenas a cooperação do Juízo com a parte credora, no sentido de propiciar-lhe meios na busca pela satisfação do crédito exequendo, não devendo o órgão jurisdicional, entretanto, servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte, sobretudo quando se trata de medida excepcional que envolve informações fiscais e patrimoniais sigilosas. Portanto, entende-se que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, exatamente por essa razão, depende do prévio esgotamento das diligências a cargo do exequente tendentes à localização de bens do devedor, o que não ocorreu no caso concreto, inclusive diante da constatação de que socorre ainda à Agravante a pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, conforme pontuou o magistrado a quo. Inclusive, em consulta aos autos de origem, observa-se que, após a Decisão Agravada, a parte procedeu com a pesquisa de imóveis nos cartórios do Distrito Federal (fls. 216/226), logrando êxito na localização de bens passíveis de penhora, circunstância que afasta, por ora, o requisito da urgência e da razoabilidade para o deferimento da medida requerida, uma vez que se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo a penhora de imóvel encontrado em nome de um dos executados. Assim sendo, não se vislumbra perigo de dano grave ou prejuízo processual que possa sobrevir à Agravante enquanto aguarda o julgamento do mérito do recurso. À vista do exposto, indefiro o pleito suspensivo, devendo ser mantidos os efeitos da Decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator